Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730109-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Providencie a Secretaria a atualização do cadastro processual quanto à representação do agravante, observado o substabelecimento sem reserva de poderes de ID no 138812664 dos autos de origem (no 0729122-81.2019.8.07.0001). Feito, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar quanto à preliminar de intempestividade da impugnação à penhora arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator